Tribunal: STF
Processo: Rcl 39095
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Descumprimento de decisão proferida pelo supremo tribunal federal 
1. Diante da informação da revogação da Portaria de expulsão de Lawrence Ndiefe, a presente reclamação perdeu o objeto.
2. Reclamação prejudicada.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta com intuito de fazer prevalecer decisão emanada por esta Corte no HC 148.558/SP. 
    2. O reclamante sustenta, em síntese, que “Não houve revisão da portaria tampouco análise das novas provas, na verdade foi mantida a decisão anterior que determinou a expulsão do paciente.”
    3. Deferi a liminar, para suspender o ato de expulsão até final julgamento da presente Reclamação (doc. 12).
    4. É o relatório. Decido.
    5. Em petição datada de 20/2/2020, o Ministério da Justiça informa que procedeu à revisão do caso e revogou o ato de expulsão devido à comprovação do amparo legal pelo art. 55, II, “a”, da Lei 13.445/2017 (doc. 14).
    6. Diante do exposto, julgo prejudicada a presente reclamação.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator